Tribunal: TJMT
Processo: 0035331-54.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035331-54.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OZENILTON ALVES PEREIRA - CPF: 327.860.771-68 (APELANTE), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), OZENILTON ALVES PEREIRA - CPF: 327.860.771-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SUPERVENIÊNCIA DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE FATO DIVERSO – SENTENÇA QUE DETERMINA O RESTABELECIMETO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE POSTERIOR – IMPROPRIEDADE - DIB – DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO PRETERITAMENTE CONCEDIDO AO SEGURADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ – APELO DO AUTOR PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

I – O STJ pacificou o entendimento no sentido da
impossibilidade da
cumulação do
auxílio-acidente com o auxílio-doença, apenas, quando originados do
mesmo
fato gerador, o que não é o caso dos autos, de modo que o
dies a quo
do restabelecimento do auxílio-acidente pretendido deve ser o dia imediato à cessação indevida de tal benefício previdenciário.

II – A dinâmica d
os juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve observar os termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação para restabelecimento de auxílio doença
n. 35331-54.2011.811.0041 (código 738740), proposta por Ozenilton Alves Pereira, em desfavor do pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido a restabelecer o auxílio-acidente outrora concedido ao autor, a partir da cessação do auxílio- doença mais recente.

Determinou, ainda, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora conforme os índices de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (id. 7824286).

Irresignado, Ozenilton Alves Pereira apela, para requerer a reforma da sentença hostilizada, no que diz respeito ao
dies a quo
do aludido restabelecimento de benefício previdenciário, posto defender que tal marco deve corresponder à data imediatamente posterior à cessação do auxílio-acidente, que afirma ser pretérito ao último auxílio-doença por ele percebido, sobretudo porque tais benefícios decorrem de evento diverso (id. 7824291).

Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixa de apresentar contrarrazões ao recurso da parte adversa, mas interpõe recurso de apelação (id. 7824293), arguindo o dever da reforma da sentença invectivada, a fim de ser empregado o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, no que tange aos consectários legais.

Devidamente intimado, também o autor deixou de apresentar contrarrazões (id. 7824295).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 8072837).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em virtude da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação para restabelecimento de auxílio doença
n. 35331-54.2011.811.0041 (código 738740), proposta por Ozenilton Alves Pereira, em desfavor do pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido a restabelecer o auxílio acidente outrora concedido ao autor, a partir da cessação do auxílio doença.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o requerido a conceder ao segurado o auxílio-acidente, desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, com a incidência dos índices da seguinte forma:

1) No que tange a correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;

2) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, conforme o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 1 1.960/09.

Sem custas.

Devido a ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único do CPC), condeno a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85, § 8°, do CPC. (...)”

Consta dos autos que o Autor é filiado ao INSS, e que, no ano de 1987, sofreu um acidente, que lhe resultou a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, o que, de consequência, lhe importou o direito à percepção do auxílio-acidente de identificação
NB 95/076.116.051-5, iniciado em 05/09/1987
.

Em momento posterior, já no ano de 2008, o segurado veio a se acidentar, novamente, o que culminou na concessão de novo benefício previdenciário em seu favor, no caso, o auxílio-doença
NB 531.222.408-8, implantado em 14/08/2008 e cessado em 01/02/2012.

Ocorre que o INSS, ao argumento da impossibilidade de cumulação dos citados benefícios, fez cessar o pagamento do antigo auxílio-acidentário e,
a posteriori
, cessou também o auxílio-doença, o que motivou o ingresso desta ação judicial.

Ao sentenciar o feito, como visto, o Juízo
a quo
entendeu que o autor faz jus ao recebimento do auxílio-acidente, de modo que condenou o INSS a restabelecê-lo, porém, a partir da cessação do auxílio-doença.

O autor afirma que os dois benefícios decorrem de evento diverso, tanto que, ao tempo do acidente recente, já recebia o auxílio-acidente há mais de 11 (onze) anos.

Sustenta que o seu benefício pretérito não é cumulativo, tão somente, com a aposentadoria por invalidez, nada obstando a percepção cumulativa pela qual postulou em juízo.

Por essa razão, pugna pela reforma da sentença invectivada, somente, no que se refere ao dia de início do restabelecimento do auxílio-acidentário, fazendo com que corresponda ao dia imediato à cessação daquele exato benefício, e não à do auxílio-doença, mais recente.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpõe recurso de apelação (id. 7824293), arguindo o dever da reforma da sentença invectivada, no que tange aos consectários legais.

O
cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se é factível a cumulação dos benefícios previdenciários em referência.

Segundo o § 3o, do art. 86, da Lei 8.213/, o auxílio-acidente só não seria cumulável com a aposentadoria por invalidez. Confira-se:

§ 3
o
O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente
.

Das informações constantes destes autos eletrônicos, têm-se por evidente que o auxílio-acidente recebido onze anos antes pelo segurado em questão não se confunde com o auxílio-doença posterior, decorrente de evento (acidente) totalmente diverso do primeiro, fato que possibilitaria, portanto, o recebimento cumulativo, diferentemente do que argumentou o INSS.

É nesse sentido o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.

1. Embora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha considerado acumuláveis os benefícios auxílio-acidente e auxílio-doença, afirmando ser irrelevante terem o mesmo fato gerador,
ressaltou que, no caso, tinham origens distintas.

2. Assim,
a decisão rescindenda não contém erro de fato, pois a cumulação se deu entre benefícios com fato gerador diverso
, o que está em harmonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.552/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 10/03/2021)

- (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...)

4. A Segunda Turma do STJ entendeu que a Corte de origem decidiu a controvérsia em consonância com
a orientação do STJ, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença,
quando originados do mesmo fato gerador
.

(...)

(EDcl no REsp 1771591/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)

Atinente ao DIB,
sabe-se que, havendo a prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo. Logo, na hipótese, quanto ao restabelecimento do auxílio-acidente, não há dúvidas de que a DIB deva ser o dia imediato à cessação do benefício preteritamente concedido ao segurado.

No tocante aos juros e à correção monetária
, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Com efeito, haja vista o Juízo singular ter decidido em sintonia com o Repetitivo acima, no que concerne aos juros, porém, no que tange à correção monetária ter apontado o IPCA-E como índice de atualização, neste ponto, o ato sentencial merece reforma, para a observância dos exatos termos do Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo autor, para determinar que o restabelecimento do seu auxílio-acidentário (
NB 95/076.116.051-5)
se dê a partir da cessação indevida. Quanto ao Apelo do INSS
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para a adequação do julgado ao TEMA 905 do STJ, aplicando-se, para a correção monetária, o INPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021